Tribunal: TJMMG
Processo: 2000475-94.2020.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO REJEITADO.
- Rejeitam-se os embargos de declaração, em face da inexistência de hipóteses ensejadoras, previstas no art. 542 do CPPM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000475-94.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 09/12/2021 Publicação: 14/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO REJEITADO. - Rejeitam-se os embargos de declaração, em face da inexistência de hipóteses ensejadoras, previstas no art. 542 do CPPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Telmo Tassinari Neto e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Telmo Tassinari Neto em face do acórdão da Colenda Segunda Câmara, que, por unanimidade de votos, decidiu rejeitar a preliminar de inépcia da denúncia e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso de apelação, apenas para decotar da sentença primeva a condenação imposta ao embargante para indenizar a vítima na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como forma de minorar seu sofrimento, mantendo, todavia, intactos os demais termos penais da sentença a quo, que condenou o embargante pela prática do crime previsto no artigo 209, §2º, do Código Penal Militar, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto. Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão embargado restou omisso no tocante à manutenção do benefício da suspensão condicional da pena. Disse que constou no “acórdão embargado, especificamente no relatório, que quando da sentença condenatória o APELANTE foi agraciado com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos pelo juízo a quo”. Alegou, contudo, que, na parte dispositiva do acórdão, a despeito da manutenção da pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, nada foi dito quanto ao referido benefício do sursis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com tais considerações, requer seja sanada a omissão apontada, para que seja garantido ao embargante o benefício concedido na sentença a quo. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. No caso em tela, extrai-se do extrato do acórdão que a Segunda Câmara acordou, verbis: por unanimidade, em rejeitar a preliminar de inépcia da denúncia, suscitada pela defesa. No mérito, também por unanimidade, acordam os desembargadores em dar provimento parcial ao presente recurso de apelação, apenas para decotar da sentença primeva a condenação imposta ao apelante de indenizar a vítima na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), como forma de minorar o seu sofrimento, mantendo, todavia, intactos os demais termos penais da sentença a quo, que condenou Telmo Tassinari Neto pela prática do crime previsto no art. 209, §2º, do Código Penal Militar, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto. Oportuno salientar que o próprio embargante admite, em suas razões recursais, que, no acórdão embargado, especificamente no relatório, constou a informação de que o apelante foi agraciado pelo juízo a quo com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos. Dessa forma, não há que se falar em omissão, haja vista que restou expressamente consignado que a reforma da sentença a quo se limitava ao decote da condenação ao pagamento de indenização, mantendo, no entanto, intactos os demais termos penais, ou seja, inclusive a manutenção da suspensão condicional da pena (SURSIS). Em outras palavras, se constou no acórdão do recurso de apelação que o apelante foi agraciado pelo juízo a quo com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, e a Câmara Julgadora, ao julgar o recurso, reformou aquela decisão apenas no tocante à condenação à indenização da vítima, mantendo, todavia, intactos os demais termos penais da sentença a quo, resta incontroversa a ausência da omissão arguida. É sedimentado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando ausentes as hipóteses de embargabilidade e se visam à rediscussão do julgado. Nesse sentido: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 1227836 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020) Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Ausentes tais vícios, não é possível o reexame do acórdão impugnado para simples rediscussão do decidido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RvC 5484 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019) Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do CPPM, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de dezembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator